Tribunal: STF
Processo: MS 21049
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-23
Data de publicação: 1990-03-23

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVAMENTE IMPETRADO, CONTRA ATO DO
MINISTRO DA JUSTIÇA, PELA COMPANHEIRA E FILHOS MENORES DE
EXTRADITANDO, PARA, ENQUANTO FOREM ESTES MENORES, IMPEDIR A EXECUÇÃO
DE EXTRADIÇÃO, SE CONCEDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL.
COMPETÊNCIA DA CORTE, PARA JULGAR O PEDIDO, PELA VINCULAÇÃO COM A
EXTRADIÇÃO, MAS PARA DELE NÃO SE CONHECER, POR ILEGITIMIDADE ATIVA,
VISTO QUE OS IMPETRANTES PERSEGUEM O RECONHECIMENTO DE DIREITO
CUJA TITULARIDADE NÃO LHES PERTENCE.